Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL No PROCESSO: 0702330-50.2020.8.07.0003 APELANTE: GILDO CRISPIM NEVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS : DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de apelação do réu GILDO CRISPIM NEVES (razões no ID 37239237). O Ministério Público de 1o grau apresentou as contrarrazões (ID 37239242). 2. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. 3. Providencie a Secretaria a autuação do presente recurso como Apelação Criminal. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.